Tribunal: CARF
Processo: 11080.734529/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2014
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
Para a mantença da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto de compensação é imprescindível que não tenha havido a homologação do pedido da contribuinte formulado em outro procedimento.
Constatado que o pleito foi deferido no processo que controla a compensação pertinente, o lançamento da multa isolada não pode ser chancelado.
Autuação que se cancela.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734529/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.161 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2014
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
Para a mantença da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação é imprescindível que não tenha havido a homologação
do pedido da contribuinte formulado em outro procedimento.
Constatado que o pleito foi deferido no processo que controla a compensação
pertinente, o lançamento da multa isolada não pode ser chancelado.
Autuação que se cancela.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento constante da notificação de lançamento de multa
por compensação não homologada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.154, de 19 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11080.732866/2018-94, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734529/2018-31
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo os lançamentos
perpetrados pelo Fisco, presentes na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - MULTA POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O débito que a contribuinte buscou compensar não foi homologado por
inexistência de crédito e gerou a multa aqui discutida, que corresponde a 50% do montante
indeferido.
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação, na qual aduziu:
1.
Ser necessário que a cobrança da multa aplicada pela Notificação de Lançamento ora
Impugnada permaneça suspensa até que haja decisão final administrativa no referido
Processo de Crédito;
2.
A impropriedade do lançamento posto que a penalidade foi aplicada com base no mero
indeferimento de compensação regularmente declarada pela Impugnante, no exercício do
direito assegurado a todos os contribuintes pelo artigo 74 da Lei no 9.430/199;
3.
Não havendo má-fé por parte do contribuinte, a aplicação da referida multa sem
evidência de má-fé configura inquestionável ofensa ao direito de petição, ao princípio do
devido processo legal e ao princípio do não-confisco, garantidos nos artigos 5o, XXXIV,
alínea “a”, LV e 150, IV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação do meio ao fim;
4.
Que essa espécie de penalidade já foi considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário e
aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
796.939/RS, tendo sido reconhecida sua repercussão geral e havendo manifestação da
Procuradoria Geral da República no sentido da inconstitucionalidade da multa.
Subindo os autos à apreciação, a Turma Julgadora, depois de afastar
preliminares com argumentos de cunho legal e inconstitucional, no mérito prolatou decisão
julgando improcedente a impugnação ofertada, mantendo o lançamento.
Cientificada da decisão, a recorrente acostou recurso voluntário, rebatendo o
quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente repisando o arguido na impugnação, a saber:
a) Inconstitucionalidade da Exigência;
b) Violação ao Direito de Petição;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

c) Afronta aos Princípios do não Confisco, da Proporcionalidade e da
Razoabilidade;
d) Inexistência de Conduta Ilícita Passível de ser Penalizada;
e) Apreciação da Matéria pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905 e no Recurso Extraordinário no
796.939/RS
Finaliza requerendo o provimento do pedido e o cancelamento do lançamento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
DOS PROCESSOS REPETITIVOS VINCULADOS
DOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO
Deve ser esclarecido que este processo (no 11080.732866/2018-94)
é paradigma dos repetitivos abaixo e vinculado ao PA no
10880.919921/2017-90 (também em julgamento nestas deste
Colegiado) e deriva de compensação não homologada intentada
pela contribuinte e formalizada através o PER/DCOMP no
25674.99807.171114.1.3.04-4864,
conforme
assentado
pela
DERAT/SÃO PAULO/SP, Despacho Decisório de 02/05/2017 – no
de rastreamento 122334604 (fls. 80) e Anexos (fls. 83/85) do citado
PA.
Por sua vez é paradigma dos PA abaixo listados, todos compondo
rol de processos nos quais a recorrente buscou compensar créditos
que entendeu possuir contra a Fazenda Pública Federal e que, com
a negativa, geraram as multas aqui tratadas.
Consequentemente, as decisões que forem prolatadas nos processos
de compensação e neste PA que analisa multa isolada, com as
devidas adaptações, serão aplicadas aos repetitivos respectivos:

Processo Compensação
Processo Multa Isolada
Multa Lançada
10880.919916/2017-87
11080.734110/2018-80
381.894,09
10880.919917/2017-21
11080.734580/2018-43
279.082,24
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

10880.919918/2017-76
11080.734227/2018-63
358.411,10
10880.919920/2017-45
11080.733615/2018-27
583.582,40
10880.919923/2017-89
11080.732861/2018-61
1.234.833,12
10880.919927/2017-67
11080.734022/2018-88
401.504,50
10880.919932/2017-70
11080.734529/2018-31
290.563,46
10880.919933/2017-14
11080.734942/2018-04
228.711,04
10880.919934/2017-69
11080.733931/2018-07
428.115,59

DO CASO CONCRETO (PA no 11080.732866/2018-94)
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido
em 06/11/2020 – fls. 75 – protocolização do RV em 03/12/2020 –
fls. 76), a contribuinte está corretamente representada (fls. 89/133)
e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Os lançamentos sustentam-se no Parágrafo 17, do artigo 74, da Lei
no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Ou seja, o lançamento da penalidade vincula-se diretamente ao
pedido
formulado
pela
contribuinte
no
Processo
no
10880.919921/2017-90 e se refere à multa isolada aplicada em
decorrência de declaração de compensação não homologada, pelo
não reconhecimento do direito creditório pleiteado no mencionado
PA.
É dizer, o que aqui se analisa é cenário de “causa” e “efeito”, ou
“motivação” e “consequência”.
Então, a “causa” (compensação não homologada – Processo no
10880.919921/2017-90) remete à “consequência”, no caso, o
lançamento de ofício de multa isolada presente neste processo (no
11080.732866/2018-94).
Relembrando, a recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
25674.99807.171114.1.3.04-4864 mediante o qual alegou possuir
créditos em desfavor da Fazenda Pública e buscou compensar de
débitos de sua responsabilidade perante o mesmo Órgão.
No caso concreto, o “crédito” informado no PER/DCOMP era de
R$ 3.688.504,35 e o “débito”, cuja compensação não foi
chancelada pela DERAT/SP somava R$ 2.453.842,88.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

Como a multa é calculada à razão de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, a Notificação
de Lançamento somou R$ 1.226.921,44, conforme demonstrado na
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 2535/2018
- MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
(fls. 2/3) abaixo reproduzida:

Apreciando a impugnação acostada pela interessada, a decisão
recorrida, depois de refutar os argumentos da recorrente em relação
a matérias de fundo constitucional e legal, concluiu assentando que
“neste ponto cumpre consignar que, em relação ao despacho decisório
que não homologou a DCOMP no 10880.919921/2017-90, da qual se
originou o presente lançamento, foi proferido por esta Turma de
Julgamento, no processo no 10880.919921/2017-90, o Acórdão n° 16-
096.709, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, e não reconheceu o crédito pleiteado. Essa decisão deve se
refletir na decisão do presente processo, no sentido de que, ao confirmar
em 1a instância a não homologação da DCOMP em comento, manteve
cabível a aplicação da multa isolada correspondente” (Ac. DRJ – fls.
71).
De seu turno, a recorrente repisou no RV os argumentos já
expendidos na impugnação inaugural, inclusive temas de cunho
constitucional e legal, aduzindo ainda que o tema está sob
apreciação do STF no Recurso Extraordinário no 796.939/RS.
Postos os fatos, ao voto.
Antes de passar à análise do mérito, impõe-se afastar os
argumentos trazidos pela recorrente e direcionados para temas de
cunho constitucional e legal.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

Embora já rejeitadas tais aduções pela decisão recorrida, a
contribuinte insiste em suscitar as mesmas questões, como os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco, temas que, irremediavelmente, fogem à competência
deste Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir, dado este
controle ser da alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do
art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de
observância obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo
26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, verbis:
Art.
26-A.
No
âmbito
do
processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas
exceções a esta regra geral, porém não aplicáveis ao caso1.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF,
prevê o RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar
de
observar
tratado,
acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas
definindo exceções e que, da mesma forma, são igualmente
inaplicáveis ao caso concreto.

1 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente
vigente e de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
a teor do artigo 72 do Regimento Interno (“Art. 72. As decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise dos argumentos remanescentes da recorrente.
MÉRITO
No mérito, o tema não comporta maiores digressões: trata-se de
matéria com previsão expressa e literal em norma legislativa em
plena vigência e de observância obrigatória pelos administrados,
qual seja, o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 e que
explícita, literal e incisivamente dispõe que “Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)”.
Diga-se, surgida a “causa” (não homologação da compensação), a
“consequência” será, inevitavelmente, a lavratura do auto de
infração ou notificação de lançamento para constituição, de ofício,
do crédito tributário, como ocorreu neste caso concreto.
Em relação a esse cenário, não há meio termo nem controvérsias,
ao contrário, como dito, é norma cogente e que obriga a todos.
Desse modo, caso não homologada a compensação intentada pela
contribuinte
mediante
o
PER/DCOMP
no
25674.99807.171114.1.3.04-4864
(Processo
no
10880.919921/2017-90), a penalização torna-se imperativa.
Como o PA acima citado foi julgado por esta mesma Turma nesta
mesma sessão de julgamento e reformadas as decisões da DERAT
e DRJ que não reconheceram o crédito pleiteado e não
homologaram
compensações
buscadas,
induvidosamente
a
penalização aqui apreciada não pode ser mantida posto que, como
disto antes, trata-se de relação de causa e efeito, diga-se, afastados
os óbices impostos anteriormente e reconhecido o direito creditório
buscado no PA no 10880.919921/2017-90, impõe-se cancelar o
lançamento tratado neste Processo (no 11080.732866/2018-94).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734529/2018-31

Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer das matérias de
cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
constante da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC
- 2535/2018 - MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA, sendo a decisão extensiva a todos os
repetitivos já listados neste voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de, i) não conhecer das
matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento constante da notificação de lançamento de multa
por compensação não homologada.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Original